Tribunal: STF
Processo: Pet 6780
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Petição. Omissão no julgado embargado. Ocorrência. Termos de colaboração. Supostos ilícitos neles narrados. Competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná. Impossibilidade de sua afirmação nos embargos de declaração. Ausência de imbricação, em sede de cognição sumária, com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se determinar a remessa dos termos em questão à Seção Judiciária do Estado de São Paulo. Jurisdição em que, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos narrados pelos colaboradores. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.



    1. Os embargos de declaração prestam-se para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno desta Corte, e não para rediscutir os fundamentos do acórdão embargado. 



    2. Na espécie, o embargante concretamente demonstrou a existência de relevante omissão na decisão embargada.



    3. O julgado embargado reconheceu a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná para conhecer de supostos ilícitos narrados em termos de colaboração. 



    4. Todavia, à vista dos elementos de informação que constam especificamente dos autos, não se divisa nenhuma imbricação entre os fatos em questão e os desvios de valores operados no âmbito da Petrobras.



    5. Ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas dessa imbricação, fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações, não há nenhuma demonstração desse liame nos autos.



    6. Ao menos em face dos elementos de prova amealhados no feito, a gênese dos pagamentos noticiados nos autos não se mostra unívoca.



    7. Nesse contexto, os termos de colaboração em questão devem ser remetidos à Seção Judiciária do Estado de São Paulo, em cuja jurisdição, em tese, teria ocorrido a maior parte dos fatos narrados pelos colaboradores.



    8. Como a investigação se encontra em fase embrionária e diante da impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência, o encaminhamento dos termos de colaboração não firmará, em definitivo, a competência do juízo indicado, devendo ser observadas, exemplificativamente, as regras de fixação, de modificação e de concentração de competência, respeitando-se, assim, o princípio do juiz natural (Inq nº 4.130/PR-QO, Pleno, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 3/2/16).



    9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos de corroboração à Seção Judiciária do Estado de São Paulo.